Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. PORTARIA N. 8/2016 - VEP. CONSTITUCIONALIDADE. MENOR IMPÚBERE. IRMÃO DO APENADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.
1. “Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria VEP 08/2016, por suposta ofensa ao princípio da reserva legal, porquanto se insere nas atribuições do juiz de execução penal, dentre inúmeras outras, adotar medidas de caráter administrativo mediante a edição de portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, coarctando ações que possam colocar em risco a segurança das pessoas que transitam pelos presídios e dos próprios encarcerados, além das estruturas do estabelecimento prisional, bem assim elegendo regras e critérios para a visitação” (Acórdão n. 1185372, Relator: Des. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, 11/07/2019, publicado em 16/07/2019).
2. O artigo 41, inciso X, da LEP, arrola como um dos direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
3. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, da LEP).
4. Na espécie, merece prestígio a ponderação efetivada pelo Juízo da Execução Penal para não autorizar o ingresso ao estabelecimento prisional do irmão do recluso, com idade de 3 anos, considerando a prevalência do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, que possui assento constitucional (art. 227, da CF), sobre o direito do preso de receber visitas, previsto no artigo 41, da LEP.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido.